Tribunal: STF
Processo: AR 814
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-05-20
Data de publicação: 1982-05-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA.
NÃO TENDO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECIDO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ARRIMADO NAS SUMULAS 279 E 283, A COMPETÊNCIA PARA A
AÇÃO RESCISÓRIA E DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, VISTO QUE, NA
APELAÇÃO, APRECIOU ELE A QUESTÃO FEDERAL. DETERMINADA A REMESSA DOS
AUTOS AQUELA CORTE.